Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-26.2022.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001087-26.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE DA CRUZ - CPF: 716.551.261-64 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MINORAÇÃO DOS DANOS PARA ADEQUAR A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ACOLHIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Não tendo sido comprovado a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ausência de fundamentação pela decisão monocrática pela negativa de provimento ao recurso.

Todavia,
necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, quando fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Agravo interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a respeitável decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sustenta que houve violação do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5°, VI, da Constituição Federal, pois a decisão que negou provimento ao recurso não foi satisfatoriamente fundamentada.

Infere ainda, que a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deu-se de forma injustificável pois a questão posta em discussão não ganhou qualquer visibilidade, nem ofendeu a honra ou a boa imagem da parte autora, portanto, rompeu a barreira do bom senso.

Requer, provimento ao agravo interno para afastar a condenação por danos morais, e não sendo esse o entendimento da Turma, postula pela reforma do valor da condenação a patamares justos e proporcionais.

Postula ainda, que seja afastado a condenação ao pagamento dos honorários, para condenar o recorrido ao ônus de sucumbência na sua integralidade.

Em contrarrazões ao agravo, BRUNO FELIPE DA CRUZ, suscitou o não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como rechaçou os argumentos recursais e requereu a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Assim, pede que seja negado seguimento ao recurso por notória inadmissibilidade e a aplicação de multa de do art. 80, VII e art. 1.021, §4°, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de piso inalterada.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na r. decisum fustigado, e não mera reprodução do recurso inominado.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“
De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Somente em sede recursal é que o banco demandado apresenta documentação sustentando que a contratação dos serviços oferecidos pela instituição financeira pelo autor se deu de forma digital, anexando, ainda, faturas e relatórios de compras por meio do cartão de crédito contratado, todavia, os referidos não devem ser conhecidos,
posto que a empresa ré não justificou o porquê de não as ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

Em relação à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que somente não se concede a vindicada reparação moral ao consumidor, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida reconhecida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima. Assim, tem-se o seguinte enunciado:

Súmula nº 385
:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Existem ainda, dentre outros, os seguintes precedentes naquela Corte Superior: Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS;
AgRg no Resp 1.081.845/RS
; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e
AgRg no Resp 1.046.881/RS
.

Ademais, neste órgão colegiado tem-se pacificada essa linha de entendimento, também conforme enunciado sumulado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

Súmula nº 22:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017).

No caso dos autos, não há qualquer notícia de apontamento anterior em desfavor da parte autora, de modo que impende reconhecer que
a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Em relação ao valor da indenização, sabe-se que este deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta qualquer alteração, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como se mostra consentânea com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal, conforme exemplifico:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 441,80 e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Escopo recursal de majoração do valor relativo aos danos morais. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. Inexistência de outras restrições preexistentes ou posteriores.
Quantum majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCILA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEFERIU DANOS MORAIS. EXTRATO NÃO OFICIAL. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(N.U. 10155584520198110002, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 23/07/2020)

Por fim, em recursos sob minha relatoria, tem-se os mesmos parâmetros seguidos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 1049079-13.2021.8.11.0001, julg. em 25/08/2022)

RECURSO INOMINADO - A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 2.500,00 PARA R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022)

Tecidas essas considerações, veja-se que o Relator pode, monocraticamente, dar provimento, ainda que parcial, a recurso que questione sentença em desacordo com entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores ou pelo Tribunal de Justiça local,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

IV
- negar provimento a recurso que for contrário a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

(...)

V -
depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Consoante redação do dispositivo supracitado, observa-se a delimitação apenas em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não sumulado perante Tribunal Superior ou no Tribunal de origem, sendo exatamente o que se discute nos presentes autos.

Considerando que a questão da quantificação dos danos morais depende de valoração subjetiva e casuística – impossível, portanto, de ser sumulada – mantém-se a possibilidade de julgamento monocrático, devendo-se apenas ater ao entendimento majoritário do órgão colegiado a que submetida a hipótese (nesse sentido, fartos precedentes desta Turma Recursal, como exemplificam os recursos N.U.
10376609320218110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 29/07/2022; N.U. 1003419-82.2021.8.11.0037, Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, julg. em 06/09/2022).

De se concluir, portanto, que o
recurso
é inócuo, eis que pretende rediscutir matéria já sedimentada em Tribunal Superior, bem como nesta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 da Turma Recursal deste Estado
[1]
, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi possui entendimento firmado pelos Tribunais Superiores ou pelo próprio órgão colegiado julgador.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes e, em face do disposto no art. 932, incisos IV, “a” e V, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, monocraticamente
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

Intimem-se.”

Conforme colocado na decisão recorrida, não fica evidenciado nos autos a comprovação da relação jurídica, de modo que em sede de defesa o banco ora recorrente, se ateve a juntar telas sistêmicas, vindo em sede recursal aportar novos documentos sem, contudo, justificar a juntada posterior, o que torna despropositado o acolhimento.

Ademais, do escorço da fundamentação dispendida na decisão monocrática, vislumbro que o magistrado fundamentou satisfatoriamente as razões para negativa do recurso inominado interposto pela instituição financeira, e para asseverar o dever
in re ipso
de indenizar pelos danos causados, eis que a parte autora não está sob os efeitos do dispositivo da Súmula 385, do STJ, assim deixo de acolher as razões recursais neste ponto.

À vista disso, embora o agravante requeira que seja afastado a condenação ao pagamento dos honorários, para condenar o recorrido ao ônus de sucumbência na sua integralidade, diante toda a fundamentação dispendida na decisão monocrática, não prevejo razões para o acolhimento do pedido.

No que concerne a condenação por danos morais, a decisão monocrática manteve o valor arbitrado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), e diante disso, entendo que razão socorre ao recorrente, pois a recorrida fora indevidamente negativada no valor de R$ 776,94 (setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), o que demonstra que a condenação supera e muito a razoabilidade e proporcionalidade aos fatos da demanda.

Destarte isso, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador monocrático de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço
atribuindo a condenação,
o caráter pedagógico, a compensação aos prejuízos suportados e ainda, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, o que faço para reduzir a condenação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023